Tribunal: TJSP
Processo: 2081042-42.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Carlos Henrique Miguel Trevisan
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000425444
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2081042-42.2020.8.26.0000, da Comarca de Monte Mor, em que é agravante
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, é agravado
SILVANA PÊDRA FRANCO DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente sem voto), FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE E JAYME DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2081042-42.2020.8.26.0000 -Voto no 16.126
2
VOTO No 16.126
AGRAVO No 2081042-42.2020.8.26.0000
COMARCA: MONTE MOR (2a VARA CÍVEL)
AGRAVANTE: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DE SEGURO DPVAT
S/A
AGRAVADA: SILVANA PÊDRA FRANCO DOS SANTOS
JUIZ DE PRIMEIRO GRAU: RAFAEL IMBRUNITO FLORES
PROCESSUAL CIVIL - Seguro DPVAT - Ação de cobrança de
indenização securitária - Decisão de primeiro grau que, em sede de
saneador, determina a produção de prova pericial e atribui à ré o
pagamento dos honorários periciais - Agravo interposto pela ré - Decisão
que não integra o rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil -
Recurso não conhecido
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra decisão
(fl. 97/98 e 104) que determinou a realização de perícia médica e atribuiu à ré
a obrigação de pagamento dos honorários correspondentes.
Recorre a ré pretendendo a redução da verba honorária
arbitrada ao perito ou realização da perícia pelo IMESC, alegando que “a
perícia a ser feita pelo Instituto Médico Legal é gratuita e pode ser realizada mediante simples requerimento
da parte interessada, sendo dispensável, inclusive, qualquer intervenção do juízo” e que “o ônus da
prova é da parte autora. Caso esta entenda ser credora de alguma importância, que seja ela a detentora do
ônus do custeio integral da prova. Isto porque, o interesse em desconstituir o percentual adotado pela
Seguradora é da parte embargada, tratando-se de fato constitutivo do direito da parte autora, uma vez que
não houve redistribuição do ônus da prova”. Pede, alternativamente, o rateio entre as
partes do valor da perícia.
Foi indeferido o pedido de efeito suspensivo (fl. 108).
A agravada apresentou resposta (fls. 110/113).
É o relatório.
O recurso está voltado contra parte da decisão proferida
nos seguintes termos: “(...) No mérito, a questão aqui discutida não autoriza o imediato julgamento
da lide. Assim e conforme o Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe a quem o requer, no caso, a
requerida, que arcará com os honorários periciais. Formulo como quesitos do juízo, os seguintes: a) Há
sequelas decorrentes do acidente? (b) são tais sequelas incapacitantes? (c) são tais sequelas permanentes?

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2081042-42.2020.8.26.0000 -Voto no 16.126
3
Faculto às partes a apresentação de quesitos e a indicação de assistente técnico no prazo de cinco dias.
Considerando a especialidade da perícia a ser realizada, arbitro os honorários periciais em R$ 3.000,00
(três mil reais), e nomeio como perita a médica MARIANA FACCA GALVÃO FAZUOLI devidamente
habilitada no sistema do CJF” e “Fls.93/97: indefiro, seja pelo fato de a requerida não ser beneficiária da
gratuidade, seja pelo fato se somente se determinar perícia ao IMESC quando o Juízo não logra encontrar
peritos qualificados e que concordem com o mister que lhes é confiado - o que não é o caso dos autos.
Aguardo, pois, o depósito”.
A determinação da produção de prova pericial e a
consequente indicação do responsável por seu custeio não se enquadra em
nenhuma das hipóteses do elenco taxativo do artigo 1.015 do Código de
Processo Civil, destacando-se que a hipótese em exame não se confunde com
a redistribuição do ônus da prova tratada no artigo 373, § 1o, do estatuto
processual, tornando inadmissível o recurso, nos termos do artigo 932, inciso
III, do Código de Processo Civil, de tal sorte que a matéria aqui tratada
poderá, eventualmente, ser suscitada em razões ou contrarrazões de apelação,
nos termos do que dispõe o § 1o do artigo 1.009 do Código de Processo Civil.
Conforme lição de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de
Andrade Nery: Agravo de instrumento em hipóteses taxativas (numerus clausus). O dispositivo
comentado prevê, em numerus clausus, os casos em que a decisão interlocutória pode ser impugnada pelo
recurso de agravo de instrumento. As interlocutórias que não se encontram no rol do CPC 1015 não são
recorríveis pelo agravo, mas sim como preliminar de razões ou contrarrazões de apelação (CPC 1009 §1o).
(...) Entretanto, se a interlocutória tiver potencialidade de causar imediato gravame de difícil ou impossível
reparação, de tal sorte que não se possa esperar seja exercida a pretensão recursal como preliminar da
apelação, pode ser, desde logo, submetida ao exame do tribunal competente para conhecer da apelação,
pelo exercimento do mandado de segurança e da correição parcial.
A reforçar tal entendimento, o precedente colacionado por
Theotônio Negrão: “O rol deste art. 1.015 é taxativo: se a decisão interlocutória está arrolada nos
incisos ou no § ún., contra ela cabe agravo de instrumento; se não está listada, não cabe” (Código de
Processo Civil e legislação processual em vigor, 2016, 47a edição, nota 1a ao
artigo 1.015, pág. 933).
Trata-se de adoção de novo posicionamento do legislador
por meio do qual se procurou reduzir os casos em que o recurso de agravo de
instrumento pode ser interposto.
As circunstâncias acima autorizam, pois, a conclusão de
que o manejo de agravo de instrumento na hipótese em apreço é mesmo
descabido e revela inobservância da técnica processual.
Rejeita-se a alegação de que o julgamento proferido pelo
Egrégio Superior Tribunal de Justiça no recurso especial repetitivo no
1.696.396/MT pode alterar tal entendimento, já que a mitigação da
taxatividade do rol previsto no artigo 1.015 do Código de Processo Civil tem
como pressuposto objetivo a “urgência que decorre da inutilidade futura” do
julgamento da matéria no recurso de apelação, sempre em caráter

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2081042-42.2020.8.26.0000 -Voto no 16.126
4
excepcional, requisito não presente no caso em exame.
Desse modo, o recurso de agravo de instrumento é
manifestamente inadmissível, não reunindo condições de ser processado.
Ante o exposto, o voto é no sentido de não se conhecer do
agravo.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
Relator